Tribunal: TJMT
Processo: 1021511-56.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1021511-56.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JONATHAN RODRIGO SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 052.396.081-64 (RECORRENTE), ROSEANE DE OLIVEIRA PREBITZ - CPF: 026.875.431-44 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (RECORRIDO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2021

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1021511-56.2020.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Banco do Brasil S.A.

Recorrida(s):

Jonathan Rodrigo Silva de Oliveira

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 de fevereiro de 2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO. BANCO. BLOQUEIO PREVENTIVO DA CONTA CORRENTE. CONTA RECEBEDORA DE CHEQUE FRAUDADO. REGULARIDADE DA CONDUTA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. SENTENÇA REFORMADA. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

Se não restar devidamente comprovado à ocorrência de conduta ilícita ou indevida por parte da reclamada, não há que se falar em ocorrência de dano moral, uma vez que, ausentes os requisitos necessários para que haja o dever de indenizar, ou seja, o ato ilícito, o dano, o nexo de causalidade entre e o ato e o dano e a culpa do reclamado na ocorrência do fato danoso.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
DISPOSITIVO
Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do CPC/2015,
OPINO
pela
PROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados
JONATHAN RODRIGO SILVA DE OLIVEIRA,
em desfavor de
BANCO DO BRASIL S/A
para
CONFIRMAR
a liminar concedida nos autos,
CONDENAR
a Requerida ao pagamento de
R$ 3.000,00 (três mil reais),
a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir da presente data, mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da data da citação.
INTIME-SE
a Reclamada para que, no prazo de
05 (cinco) dias
, proceda à exclusão do nome da parte reclamante do cadastro negativo, apenas no que se refere ao débito discutido nestes autos”.

O Banco Recorrente sustenta que não praticou qualquer ilícito, pois consta em seu sistema que a conta corrente do autor está bloqueada porque foi recebedora de cheque fraudado. Esclarece que a referida conta já recebeu os valores referentes à fraude em duas oportunidades, conforme documentos juntados em defesa (notificações). Sustenta que perante o Banco Central tem o dever de não deixar que as contas sejam usadas para este fim. E o modo que tem para impedir isso, é realizando o bloqueio da conta corrente.

O Reclamante não apresentou impugnação a contestação e sequer contrarrazões recursais.

No presente caso, constato que restou incontroverso o bloqueio da conta corrente do autor em 06.03.2020, contudo, de acordo com os documentos juntados em defesa, em especial as notificações, verifico que a conta corrente do autor já fora bloqueada duas vezes, por recebimento (crédito) de valores contestados pelos titulares das contas originárias dos débitos, sendo o primeiro bloqueio realizado em 26.09.2017 e o segundo em 06.03.2020, conforme abaixo se vê:

Embora o Reclamante alegue que teve sua conta bloqueada indevidamente e que tentou resolver em sua agência o desbloqueio da conta, mas sem êxito, verifico que o banco Recorrente comprovou que após o correntista ter comparecido a agência e ter assinado o termo de notificação, comprometendo-se a fazer a devolução do saldo da fraude, isto em 20.05.2020, a sua conta corrente foi desbloqueada, conforme abaixo se vê:

Portanto, não verifico falha na prestação de serviço da instituição financeira em realizar o bloqueio preventivo de conta corrente, que foi recebedora de cheque fraudado, pois nos casos em que se apuram movimentações suspeitas de fraude, pode haver a responsabilidade do banco em eventuais prejuízos causados ao cliente ou a terceiros, conforme dispõe a Súmula 479 do STJ,
in verbis
:

"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias." (Súmula 479 do colendo Superior Tribunal de Justiça).

Nesse sentido, é o entendimento da Turma Recursal Única,
in verbis
:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
BLOQUEIO
DE CONTA BANCÁRIA. SUSPEITA DE
FRAUDE
.
BLOQUEIO
PREVENTIVO. REGULARIDADE DA CONDUTA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. AUTOR QUE ANUIU COM A UTILIZAÇÃO DE SUA CONTA PARA RECEBIMENTO DE VALORES DE TERCEIROS. DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, I, DO CPC. DANOS MORAIS INOCORRENTES. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de ação indenizatória na qual a parte a autora alega que, sua conta
corrente
foi indevidamente bloqueada.
2. O banco recorrente afirma que, agiu corretamente, e que o
bloqueio
ocorreu em virtude da suspeita de
fraude
, em razão do recebimento de valor no montante de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais), em 26/04/2019, na conta
corrente
da parte autora.
3. In casu, restou demonstrado nos autos que o
bloqueio
unilateral da conta
corrente
da Autora ocorreu após, o recebimento de valores não justificados pela parte autora, mesmo após solicitação.
4. O banco Recorrente bloqueou a conta, agindo no exercício regular de um direito, com previsão do COAF, a fim de, resolver a situação e evitar lesão a terceiros de boa-fé, inclusive a própria Recorrida, já que a conta utilizada para as movimentações espúrias era de sua titularidade. Assim, não há falar em ocorrência de ato ilícito, nos termos do art. 188, I do Código Civil.
5. Ainda, não há falar em indenização por danos morais ante a licitude da conduta da instituição financeira, que não só pode como deve bloquear contas em casos de irregularidades, caso dos autos, não havendo que se falar, pois, em responsabilização civil por danos morais, portanto, necessária a exclusão da condenação em R$ 2.000,00 (dois mil reais).
6. Sentença reformada.
7. Recurso conhecido e provido.

(N.U 1006886-17.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 18/09/2020, Publicado no DJE 22/09/2020)

Desta forma se não restou comprovado à ocorrência de qualquer conduta ilícita ou indevida praticada por parte da reclamada, não há que se falar em ocorrência de dano moral, uma vez que, ausentes os requisitos necessários para que haja o dever de indenizar, ou seja, o ato ilícito, o dano, o nexo de causalidade entre e o ato e o dano e a culpa do reclamado na ocorrência do fato danoso.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou – lhe provimento para julgar improcedente
a pretensão inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator